Tribunal: TJMT
Processo: 1025555-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025555-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), K. M. M. - CPF: 115.065.761-84 (AGRAVADO), LOUYSLENE MARTINS VIEIRA DA SILVA MOURA - CPF: 054.532.361-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOUYSLENE MARTINS VIEIRA DA SILVA MOURA - CPF: 054.532.361-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLENE BATISTA DA COSTA SILVA - CPF: 049.215.331-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCORPORADO AO SUS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106/STJ - POSSIBILIDADE - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, PARA O ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

De acordo com a tese jurídica fixada no Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça,
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento”.
Preenchidos estes requisitos, é possível o fornecimento de suplementos e medicamentos não incorporados aos Protocolos Clínicos do SUS.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência n° 1032955-92.2022.8.11.0041, movida pela Defensoria Pública no interesse de Kalel Martins Moura, representado por sua genitora Louyslene Martins Vieira da Silva Moura, deferiu a liminar e determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá forneçam ao menor o suplemento alimentar
Pregomin Pepti
ou
Alfamino
ou
Neocate
(15 latas no mês), no prazo de 05 (cinco) dias.

Nas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois concedeu tutela de urgência em favor da agravada desconsiderando o Tema 793, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, sendo o insumo pleiteado de alta complexidade, o seu fornecimento é de competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, impondo-se, consequentemente, a observância das regras administrativas de repartição interna de competência do SUS.

Afirma, além disso, que não foi provada urgência no caso concreto e que o suplemento solicitado não faz parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME ou de qualquer programa de medicamentos da assistência farmacêutica do SUS, de modo que para o seu fornecimento deveria ter sido demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo REsp 1.657.156/RJ – Tema 106.

Com esses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento (id. 153347679).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pelo então relator, Dr. Alexandre Elias Filho (id. 153517185).

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (id. 157700150).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição da preliminar aviada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 1616566843).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência n° 1032955-92.2022.8.11.0041, movida pela Defensoria Pública no interesse de Kalel Martins Moura, representado por sua genitora Louyslene Martins Vieira da Silva Moura, deferiu a liminar e determinou que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá forneçam ao menor o suplemento alimentar
Pregomin Pepti
ou
Alfamino
ou
Neocate
(15 latas no mês), no prazo de 05 (cinco) dias.

Segundo o agravante, a decisão agravada merece reparo pois, além de não ter sido demonstrada urgência e os requisitos do Tema 106 do STJ, trata-se de atendimento de alta complexidade e, portanto, de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser observadas as regras administrativas de repartição de competência, em conformidade com o Tema 793 do STF.

Tais alegações, ao menos nesta quadra de cognição sumária, merecem prosperar apenas em parte.

Ocorre que, ao contrário do alegado pelo recorrente, embora o suplemento alimentar
não seja padronizado pelo SUS, foi devidamente demonstrado a contento pelo autor-agravado tanto a urgência decorrente de seu quadro clínico, conforme se extrai do laudo médico juntado ao id. 93713161 dos autos originários, como os requisitos cumulativos impostos pelo Tema 106 do STJ, autorizando, assim, o seu fornecimento pelo poder público.

Com efeito, de acordo com a tese jurídica fixada no Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)

No caso, além de o referido suplemente possuir autorização de comercialização pela ANVISA e ter sido demonstrada a contento a incapacidade de sua aquisição pela família do autor, dada a inconteste hipossuficiência financeira
(id. 93713148 dos autos originários)
, também restou comprovado, por
meio de receituários, documentos e laudos médicos circunstanciados colacionados ao caderno processual, que o mesmo é portador da alergia a proteína do leite de vaca (APLV) não mediada por anticorpos (IgE), com manifestação gastrointestinal intensas, como desinteira com sangue nas fezes, vômitos e obstrução nasal, de modo que, de acordo com a médica que o assiste,
“o lactante necessita com urgência da FHE ou FAA pois
corre risco de morte na ingestão de outras formulas infantis
”
(id. 93713161 dos autos de origem).

Logo, diante das provas juntadas aos autos, tem-se como demonstrada, de forma detalhada, a urgência e necessidade do tratamento médico e o preenchimento cumulativo dos requisitos
dispostos pelo Tema 106 do STJ.

Por outro lado, assiste razão ao ente municipal quando defende que o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso devido à divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Explico-me:

Relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1o, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que os requeridos disponibilizem suplementos alimentares ao autor-agravado que não compõem a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento dos suplementos alimentar pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado no 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado no 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da decisão recorrida, a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente que, no caso concreto, é o
Estado de Mato Grosso.

Ante todo o exposto,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá
, reformando em parte a decisão recorrida apenas para direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023